Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO VINCULADA À RENDA LÍQUIDA DO CONSUMIDOR. LEI N. 10.820/2003. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PARCELAMENTO FÁCIL. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.549/17. DÉBITO EM CONTA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o CDC aos contratos bancários, consoante enunciado de súmula 297 do STJ.
2. Mostra-se indevida a limitação em 30% (trinta por cento) do valor da renda líquida do consumidor para pagamento da fatura do cartão de crédito por não se evidenciar hipótese prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, uma vez que não se trata de cartão de crédito consignado e por incorrer em pagamento parcial indevido das compras efetivamente realizadas.
3. Incabível o pedido de restituição de valor em dobro correspondente ao débito em conta realizado pela instituição financeira para pagamento da fatura de cartão de crédito, ante a ausência de má-fé e pelo fato que tal modalidade já era utilizada usualmente pelo cliente.
4. O procedimento adotado pelo banco na adoção do parcelamento do débito do cartão de crédito encontra-se em consonância com o previsto na Resolução Bacen 4.549/17, a qual normatiza o denominado ‘Parcelamento Fácil’, modalidade de empréstimo que redunda na prática de juros menores que os praticados na hipótese de crédito rotativo, o que se revela mais vantajoso para o consumidor, por isso, pode ser efetivado de forma automática.
5. Ante a ausência de ato ilícito, haja vista a legalidade do débito em conta para pagamento de fatura de cartão de crédito e a adoção regular de parcelamento da dívida de forma automática, afasta-se o pedido indenizatório a título de dano moral.
6. Deu-se provimento ao recurso.